Tribunal: TJSP
Processo: 1003145-19.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Associação que não comprovou a inscrição da Autora em seu quadro de associados, cujas taxas foram indevidamente debitadas de seu benefício previdenciário percebido junto ao INSS. Indenização por danos morais caracterizada. Quantum indenizatório mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais), à míngua de apelo da parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.